Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-95.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009729-95.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR NOEL RICARDO - CPF: 903.712.751-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009729-95.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Antenor Noel Ricardo

Recorrida(s):

Claro S/A

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA.

PORTABILIDADE DA LINHA TELEFONIA SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando evidenciado que as operadoras Reclamadas procederam a portabilidade da linha telefônica móvel, sem a solicitação do consumidor, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pelo usuário, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 88,65 (Oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), junto a requerida OI S.A.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.”

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega que era portador da linha telefônica no. (66) 9.9978- 5116, com plano Claro Controle 4 GB + minutos ilimitados, no valor de R$ 54,99, no entanto, recebeu em sua residência um chip da reclamada OI S/A. Acreditando ter sido um erro, guardou o referido chip, sem ativar o mesmo, e após alguns dias recebeu um suposto contrato da corré, onde percebeu que sua linha que continha com a Claro não estava mais funcionando. Aduz, que procurou a primeira requerida, onde foi informada que havia sido feito a portabilidade de sua linha para a corré OI. Afirma que tal portabilidade ocorreu sem sua autorização, assim a mesma foi indevida. Que para continuar tendo o contato com seus familiares e amigos, realizou um novo contrato com a Claro, mas alega que teve que suportar a portabilidade indevida. Diante disso, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

As requeridas, por sua vez, argumentaram que a portabilidade foi realizada a pedido do consumidor, por isso regular, inexistindo danos morais indenizáveis.

Sobressai incontroverso nos autos que a portabilidade foi realizada sem a anuência do requerente, visto que nenhuma das empresas contestantes comprovaram o pedido de portabilidade, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, devendo ser considerado ainda que, o processo de portabilidade, conforme dispõe a resolução 460/2007 da ANATEL, inicia-se mediante provocação do cliente à receptora, no caso a Oi S/A.

Aliás, da análise das faturas apresentadas pela segunda requerida, ids 128101255 e 128101256, nota-se a inexistência de qualquer consumo o que confirma a inexistência de utilização do chip enviado sem solicitação.

Quanto a responsabilidade da empresa doadora (Claro S/A) e a empesa receptora (Oi S/A), a resolução n. 460/2007 da Anatel que regulamenta a portabilidade de código de acesso (linhas telefônicas) pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, prevê, em seus artigos 46 e seguintes, tano a responsabilidade da empresa receptora quanto da empresa doadora pelos procedimentos relativos à portabilidade, inclusive pela conferência dos dados do solicitante da portabilidade. Desse modo a responsabilidade pela portabilidade indevida é de ambas as empresas, razão pela qual devem responder solidariamente.

Quando ao dano moral, s
abe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se o autor tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve fixado com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022